Tribunal: TJSP
Processo: 2024628-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2018 - Exceção de pré-executividade - Pretendida a extinção da ação em razão do baixo valor executado - Impossibilidade - Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio ente Municipal - Lei Municipal no 3.573/2013 que afasta a cobrança judicial de débitos inferiores a R$ 500,00 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2018 - Exceção de pré-executividade - Pretendida a extinção da ação em razão do baixo valor executado - Impossibilidade - Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio ente Municipal - Lei Municipal no 3.573/2013 que afasta a cobrança judicial de débitos inferiores a R$ 500,00 - Valor executado que supera o mínimo estabelecido pela lei - Decisão mantida - Recurso improvido.